Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS SUFICIENTES.
I - Considerando-se que a estreita via da revisão criminal não comporta fase instrutória, cabe ao sentenciado que pretende desconstituir a condenação com fundamento no art. 621, III, do CPP intentar a ação com prova pré-constituída.
II - Para tanto, é admitida a produção antecipada de provas, procedimento previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC, que tem aplicação no processo penal por força do art. 3o do Código de Ritos.
III - Para o regular processamento do pedido, imprescindível que a inicial demonstre claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade, não se mostrando suficiente medida que configura mera reabertura da instrução criminal, como a juntada de vídeos em que a genitora e a irmã do réu afirmam ter ouvido a vítima afirmar que mentiu em Juízo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.